Tribunal: TCU
Processo: 027.614/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da insuficiência da documentação apresentada a título de prestação de contas de recursos de convênio cujo objeto era a assistência financeira para atender ao Centro de Referência da Assistência Social - Casa da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás/GO José Zito Gonçalves de Siqueira e do respectivo vice-prefeito José Pereira Soares, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos repassados por meio do Convênio 625/2003 Siafi 496392, cujo objeto foi a assistência financeira ao Centro de Referência da Assistência Social - Casa da Família; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de José Zito Gonçalves de Siqueira; 9.2. considerar revel José Pereira Soares, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de José Pereira Soares com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 54.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/10/2004, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência da presente deliberação: 9.5.1. ao Ministério da Cidadania; 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU. ¿